Tribunal: STF
Processo: HC 241338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outro, em favor de Ângelo Felipe Gonçalves Dôse, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o AgRg no HC nº 732.309/SP. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática de dois homicídios qualificados, um tentado e outro consumado, que teriam ocorrido em 22/5/2006. (eDOC 3, p. 23-33)



    A defesa impetrou habeas corpus na origem, alegando “que foi determinada a realização de exame de corpo de delito no paciente, para que se constatasse a existência de "alguma perfuração nas suas sobrancelhas provocadas pela inserção de piercing" (cf. decisão de 15.10.2007, fl. 17), mas referido exame não ocorreu, causando prejuízo a sua defesa, e ainda que o Magistrado que realizou o juízo de retratação da sentença de pronúncia, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito, não foi aquele que prolatou a decisão anterior.” (eDOC 3, p. 50). A 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, em 24/3/2022, denegou a ordem. (eDOC 3, p. 48-52)



    Em seguida, impetrou o HC nº 732.309/SP no STJ, que não foi conhecido por decisão monocrática. O agravo regimental interposto foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DE PERÍCIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. ART. 571, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As nulidades da instrução criminal nos processos de competência do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento das alegações finais, nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a defesa deixou de arguir a apontada nulidade decorrente da não realização de perícia anteriormente deferida, em momento oportuno, tendo em vista que já houve trânsito em julgado da sentença de pronúncia, sendo que, inclusive, nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa não alegou a mencionada nulidade, mas tão somente a inépcia da denúncia. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 3, p. 80)



    Daí a impetração nesta Corte (eDOC 1), na qual a defesa reitera os argumentos formulados anteriormente, aduzindo a nulidade da decisão de pronúncia, porquanto proferida antes de realizada perícia considerada imprescindível para a defesa do acusado. 



    Narra o impetrante que, “em 13 (treze) de abril de 2007, mais precisamente na audiência de instrução, debates e julgamento da ação penal em apreço, a então defesa do paciente ÂNGELO FELIPE GONÇALVES DÔSE requereu que ele fosse submetido à exame de corpo de delito, com o fito de aferir se havia alguma perfuração em suas sobrancelhas, que demonstrasse a possibilidade de o paciente já ter tido piercings nessa região (cf. fl. 25).” (p. 9)



    Esclarece que “o pedido da defesa foi fruto da prova oral produzida pela testemunha de acusação LARISSA DE PAULA SANTOS, a qual, tanto em juízo quanto em sede policial, reconheceu o paciente ÂNGELO FELIPE GONÇALVES DÔSE como sendo um dos personagens do crime sub examine. Em resumo, a referida testemunha consignou categoricamente sob o pálio do contraditório que um dos indivíduos que estava no veículo utilizado no contexto criminoso possuía piercings na sobrancelha e que o paciente ÂNGELO FELIPE GONÇALVES DÔSE seria justamente essa pessoa.” (p. 9)



    Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia, determinando-se, assim, a realização da prova pericial deferida.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(eDOC 8, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar. 



    No caso, considero inafastável o fundamento contido no acórdão do STJ, ora impugnado, do qual transcrevo os seguintes excertos:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme relatado, busca-se no presente writ, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se a realização da perícia anteriormente deferida.



    Por oportuno, segue a transcrição do acórdão do Tribunal de origem, que denegou a ordem do habeas corpus originário, afastando a aventada nulidade nos seguintes termos:



    "O paciente homicídios foi pronunciado pela prática de dois qualificados, um tentado e outro consumado, que teriam sido cometidos em 22.05.2006. Conforme foi as informações prestadas, a denúncia foi recebida em 11.07.2006 e, posteriormente, sobreveio sentença de pronúncia em 31.07.2012. Ainda, Criminal em 1° de julgou outubro de 2015, esta C. Câmara Criminal julgou Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente e pelos corréus, afastando a preliminar e negando provimento aos recursos, em voto de minha relatoria, tendo o acórdão transitado em em 18.11.2015. Na sequência, em primeiro grau, feito foi redistribuído à Vara do Júri, havendo sessão do Tribunal do Júri designada para 10.08.2022. Agora, por meio deste writ, o impetrante alega que foi determinada a realização de exame de corpo de delito no paciente, para que se constatasse a existência de "alguma perfuração nas suas sobrancelhas provocadas pela inserção de piercing" (cf. decisão de 15.10.2007, fl. 17), mas referido exame não ocorreu, causando prejuízo a sua defesa, e ainda que o Magistrado que realizou o juízo de retratação da sentença de pronúncia, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito, não foi aquele que prolatou a decisão anterior. Assim, reconhecimento de nulidade por de tais motivos, postula processo o de primeiro grau. Contudo, como bem salientado pelo Juiz a quo, visto os pedidos formulados são extemporâneos, visto que já houve sentença de pronúncia, que transitou em julgado. Ademais, destaco que a realização de exame de corpo de delito depois de quase 15 anos de sua determinação, conforme cópia de fl. 17, estaria completamente prejudicada e nada acrescentaria de conclusivo aos autos, de modo que deveria ter a Defesa se insurgido no momento oportuno. Ainda, o Juízo de retratação da decisão de pronúncia feito por outro Magistrado não trouxe qualquer prejuízo ao paciente, visto que seu recurso restou posteriormente analisado por este Tribunal, não tendo havido, novamente, qualquer insurgência naquela ocasião. Anoto, ademais, que a Defesa não alegou tais nulidades no Recurso de Sentido Estrito. Além em disso, julgado somente agora, depois pronúncia do e ver trânsito da decisão anos, de decorridos mais de 6 pretende reconhecida supostas nulidades que, como acima visto, não ocorreram e estão preclusas" (fls. 106/107).



    Quanto ao ponto, verifica-se do acórdão impugnado que a defesa deixou de arguir a alegada nulidade decorrente da não realização de perícia anteriormente deferida, em momento oportuno. Desse modo, o pedido é extemporâneo, visto que já houve trânsito em julgado da sentença de pronúncia em 29/10/2015 (fl. 87), sendo que, inclusive, no julgamento do recurso em sentido estrito, a defesa não alegou a mencionada nulidade, mas tão somente a inépcia da denúncia.



    É certo que "o artigo 571, inciso I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia" (RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRODANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).



    A propósito: 



    [...]



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.”



    (eDOC 3, p. 83-86, grifei)



    De acordo com o consignado pelos Tribunais anteriores, a mácula supostamente ocorrida só veio a ser questionada por meio de habeas corpus (eDOC 2, p. 24-32) ao Tribunal local mais de seis anos anos após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, que se deu em 29/10/20215. (eDOC 3, p. 84)



    Assim, as decisões proferidas pelo TJSP e pelo STJ não merecem qualquer reparo, pois em perfeita sintonia com a jurisprudência firmada pelas Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIBILIDADE NO CASO SOB EXAME. AS NULIDADES DOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ALEGADA NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 406 DO CPP. INTELIGÊNICA DO ART. 571, I, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (ART. 563 DO CPP). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A condenação do paciente transitou em julgado, com baixa definitiva à origem. Nesse contexto, o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – As nulidades da instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser alegadas na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se refere o art. 406 do mesmo Códex, sob pena de preclusão. Precedentes. IV – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173302 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05-09-2019)



    “Habeas Corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Rejeição da denúncia. Recurso em sentido estrito provido para determinar o prosseguimento da ação penal. Trânsito em julgado certificado em 4.8.2008. 3. Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada”. (HC 114.544/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2013) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada”. (HC 112.360/SP, Relator(a): Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.5.2012, grifei)



    “JÚRI - NULIDADE DA INSTRUÇÃO - PRECLUSAO. A teor do disposto no inciso I do artigo 571 do Código de Processo Penal, as nulidades da instrução criminal nos processos da competência do Júri devem ser arguidas quando das alegações previstas no artigo 406 do referido Diploma legal. PENA - FIXAÇÃO. Atende a norma inserta no artigo 68 do Código Penal sentença que revela a fixação da pena-base, consideradas as circunstancias judiciais e o aumento decorrente do reconhecimento de qualificadora. (HC 70415, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 24-06-1994, grifei)



    Como bem registrado pela Procuradoria-Geral da República, “[...] não se afigura razoável acolher a pretensão deduzida quando já operado o trânsito em julgado da sentença de pronúncia há mais de 8 (oito anos) anos, visto que o decurso do tempo sana eventual vício. Não há mais nulidade a ser reconhecida, ocorrendo a preclusão da matéria, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.” (eDOC 8, p. 4)



    Assim, a peculiaridade temporal verificada no caso não permite que se reconheça a nulidade do feito. A defesa manteve-se inerte, porquanto não apresentou, à época, qualquer inconformismo pelas vias adequadas, somente vindo a suscitar a eiva perante a Corte local mais de seis anos após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Nessas hipóteses, conforme ilustram os precedentes jurisprudenciais, não há como acolher a pretensão de nulidade. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente